Tribunal: TJDFT
Processo: 0754730-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriores e manteve o reconhecimento da ilegitimidade ativa do embargante para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não suspender o processo, mesmo diante da interposição de recursos excepcionais contra o acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aplicou a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconhece legitimidade ativa apenas aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal representados exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) à época da propositura da ação coletiva no 32.159/1997.
4. Constatou-se que o exequente era filiado simultaneamente ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) e ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser), o que, conforme a tese do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afasta sua legitimidade ativa.
5. O acórdão embargado, entretanto, omitiu-se quanto à necessidade de suspensão do processo, uma vez que foram interpostos recursos especial e extraordinário contra o acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais possuem efeito suspensivo automático nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a eficácia vinculante da tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) fica suspensa enquanto pendente o julgamento dos recursos excepcionais.
7. A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos de declaração para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de análise do requerimento de suspensão do processo com base na existência de julgamento pendente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A existência de recursos excepcionais exige a suspensão dos processos que tratam da mesma questão até o julgamento definitivo pelos Tribunais Superiores conforme o art. 982, inc. I e § 5o, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, inc. I e § 5o, art. 987, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.949.141, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11/3/2024; STJ, REsp 1.976.792, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/5/2023; TJDFT, ED 0706230-25.2022.8.07.0018, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 26/6/2025.